Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO FISCAL. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADAS. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS PREVISTOS NO § 3o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
1. Em conformidade com a regra inserta no artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, somente até a citação poderá o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu.
1.1. Observado, no caso concreto, que o autor somente por ocasião do oferecimento da réplica, invocou, como causa de pedir da pretensão declaratória de inexistência do crédito fiscal, a tese de inclusão de seu nome em ação penal decorrente do auto de infração objeto da demanda, mostra-se correto o reconhecimento da inépcia da inicial, a inviabilizar o exame da questão, sob pena de ofensa às disposições contidas no artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.
2.1. Cabe à parte autora demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de que o procedimento escolhido seja adequado para o fim pretendido.
2.2. Tendo em vista que, na certidão da dívida ativa decorrente do auto de infração questionado na ação, o autor não figura como devedor, mostra-se caracterizada a falta de interesse processual quanto à pretensão declaratória de inexistência do crédito fiscal.
3. A adoção dos critérios previstos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil não está restrita à hipótese em que a Fazenda Pública venha a sofrer sucumbência na ação, uma vez que, na forma prevista no § 6o do Código de Processo Civil, independentemente do conteúdo da decisão, os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o devem ser aplicados, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.